Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726860-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DIEGO DOS SANTOS IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 14.6.22, pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 16.6.22, como garantia da ordem pública (ID 38233293 - Pág. 84/6). Sustentam os impetrantes que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça. Suposta gravidade do crime e periculosidade do paciente, não fundamentada em elementos concretos dos autos, não autoriza a prisão preventiva. Acrescentam que “o paciente permaneceu longo período sob a tutela da Vara de Execuções Penais, sem qualquer intercorrência, pelo que conclui-se, à luz dos princípios da contemporaneidade e da cautelaridade, além das regras da excepcionalidade e provisionalidade, não haver risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar.” (ID 38233288 – p. 6). Pedem, em liminar, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Policial condutor da prisão em flagrante disse que receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas na QNN 5, esquina do Conjunto “K”, Ceilândia Norte - DF e formaram equipe de monitoramento no local. Em dado momento, viu um rapaz de camiseta azul, calça e tênis marrons, de óculos, posteriormente identificado como sendo o paciente, escondendo algo entre portão e muro. Em seguida, homem de motocicleta aproximou-se do paciente, que entregou a ele porção de maconha e recebeu, em troca, dinheiro. A equipe de apoio abordou o homem na motocicleta e apreendeu com ele porção de maconha. Ele informou que comprou a droga de pessoa com as mesmas características do paciente. Durante a abordagem, o paciente dispensou três porções de maconha no chão, mas que foram localizadas. Com ele foram encontrados R$ 178,00, e no local em que ele foi visto escondendo algo foram encontradas cinco porções de maconha (ID 38233293 - p. 6). O usuário, na delegacia, disse que costuma ir ao local comprar droga e o paciente é traficante conhecido no local. Estava em sua motocicleta e se aproximou do paciente, pedindo que esse lhe vendesse R$ 10,00 de maconha, o que foi feito. Logo após, a polícia o abordou e apreendeu a droga (ID 128088505 - p. 4). O usuário reconheceu o paciente, na delegacia, como a pessoa que lhe vendeu a droga (ID 38233293 - p. 17). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 128088505 - p. 5). Consta em laudo preliminar de perícia criminal que as cinco porções de vegetal pardo-esverdeado encontradas na posse do usuário e do paciente, com massa líquida total de 27,57g, consistem em maconha (ID 38233293 – p. 32/45). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I e II). O crime de tráfico de drogas é daqueles que admitem a prisão preventiva. O paciente - que tem 22 anos de idade – tem condenação por crimes de roubo circunstanciado, receptação e tráfico de drogas, essa última com trânsito em julgado em 19.3.2018. Estava cumprindo pena no regime semiaberto quando cometeu o crime. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva do paciente no tráfico de drogas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente se dedica ao crime e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, PJe 3/11/2020.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, PJe 27/02/2019). A reiteração delitiva do paciente em crimes graves – roubo e tráfico de drogas – e a prática de crime quando cumpria pena em regime semiaberto indicam que ele faz do crime meio de vida, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES